Tribunal: TJES
Processo: 0004584-53.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004584-53.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SIMOES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004584-53.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SIMOES, JHONY DA SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
1.
NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DIRETO PELA VÍTIMA. OUTRAS PROVAS A CERTIFICAR A AUTORIA. 3. PENA-BASE.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 4. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. REGULARIDADE. 5. PERSONALIDADE. BIS IN IDEM. 6. CIRCUNSTÂNCIAS. MAJORANTE SOBRESSALENTE. VALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE. 7
PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alexandre da Silva Simões e Jhonata da Silva Miranda contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que os condenou, respectivamente, a 16 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e a 12 anos e 6 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). A defesa requer a decretação da nulidade da busca pessoal, do reconhecimento efetuado na delegacia, bem como, a revisão das penas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I
)
D
efinir se é nula a busca pessoal realizada pelos policiais militares, alegada como abusiva pela defesa; (
II
)
E
stabelecer se é nulo o reconhecimento pessoal realizado pela vítima sem a observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; (
III
)
A
valiar a possibilidade de redimensionamento das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. No caso, a conduta dos réus, avistados empurrando uma motocicleta em horário e local inusitados e reagindo de forma suspeita à aproximação dos policiais, legitima a busca pessoal, confirmada pela posterior constatação de crime com a descoberta de objetos roubados e
de ser a
placa
da motocicleta
adulterada.

O reconhecimento pessoal realizado sem o procedimento formal do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade se outros elementos probatórios independentes corroboram a autoria, conforme precedentes do STJ. No caso, o reconhecimento pela vítima se soma à apreensão de objetos roubados em posse dos réus e às demais circunstâncias probatórias, justificando a condenação.

A dosimetria da pena deve considerar apenas circunstâncias concretas que extrapolem o tipo penal. No presente caso, afastam-se as valorações negativas da culpabilidade, por ausência de fundamentação específica, e da personalidade, por caracterizar bis in idem, e das consequências do crime, pois o prejuízo patrimonial é inerente aos crimes contra o patrimônio.

Havendo multiplicade de causas de aumento no crime de roubo, adm
ite-se o deslocamento de uma das majorantes para a pena-base. Mantém-se o emprego de arma como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, e o concurso de pessoas é utilizado para a exasperação da pena-base.

Deve ser reajustado o patamar de aumento do concurso formal de crimes para a fração de 1/5, considerando terem sido atingidas três vítimas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita, mesmo sem mandado judicial, especialmente quando os suspeitos demonstram comportamento que corrobora a prática criminosa.

A inobservância do rito do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade se houver provas independentes suficientes para confirmar a autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta.
Na valoração da culpabilidade,
deve ser
avaliado
o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu,
sendo que o fato de a vítima estar trabalhando, por si só, não torna o crime mais grave.

A ocorrência de prejuízo
material
constitui circunstância inerente aos crimes contra o patrimônio, do qual é espécie do crime de roubo.

Havendo multiplicidade de circunstâncias majorantes da pena,é lídimo que uma delas seja deslocada para a primeira fase da dosimetria, a fim de fundamentar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 311; CPP, arts. 244 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 721963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 13/06/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.111.999/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJe 29/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 6/6/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004584-53.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SIMOES, JHONY DA SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alexandre da Silva Simões e Jhonata da Silva Miranda contra sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o primeiro à pena de 16 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e o segundo à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, além do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, e 311, do Código Penal.

Narra a denúncia que, na noite de 25 de setembro de 2020, Alexandre da Silva Simões e Jhonata da Silva Miranda, agindo em comum acordo e armados com um revólver e um simulacro de pistola, subtraíram quantia em dinheiro, aparelhos celulares, um cigarro eletrônico, chave de motocicleta e documentos pessoais da vítima Guilherme Pinto Seiberti, no estabelecimento comercial Lanchonete Tropicano, localizado na Rodovia do Sol, bairro Ponta da Fruta, município de Vila Velha. Os acusados fugiram do local, sendo posteriormente abordados pela Polícia Militar na madrugada do dia 26 de setembro de 2020, ocasião em que foram encontrados em posse de parte dos objetos subtraídos e de uma motocicleta com placa adulterada.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora recorrida.

Em suas razões recursais, sustenta a defesa de Alexandre a necessidade de redimensionamento da pena, pleiteando sua redução e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento.

A defesa de Jhonata, por sua vez, requer a absolvição do apelante com base na alegada ilicitude das provas colhidas e na insuficiência de elementos para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia também a redução da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando a validade das provas produzidas, incluindo o reconhecimento pessoal dos réus pela vítima, e defendendo a dosimetria da pena conforme fundamentada na sentença.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina pelo desprovimento dos recursos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, iniciando pelo pleito de decretação de nulidade da busca pessoal efetuada pela polícia.

Alinha a defesa que a abordagem foi abusiva, considerando que não havia fundada suspeita a autorizar a abordagem policial e a revista pessoal, devendo, portanto, ser anuladas as provas produzidas.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse caso, percebe-se que a diligência está autorizada quando houver razões suficientes para incutir no agente estatal a suspeita de que a pessoa traz consigo objetos ilegais ou que, de alguma forma, provem a ocorrência de crime.

Na espécie, extrai-se das provas dos autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Lameirão, em Guarapari, por volta das 00h30min do dia 26 de setembro de 2020, quando avistaram os apelantes empurrando uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da guarnição, Alexandre parou de empurrar a motocicleta, ao passo que Jhonata rapidamente se afastou, adentrando uma área de mata próxima e retornando pouco depois.

Ora, nessas condições, não resta dúvidas que a conduta apresentada, de empurrar um veículo em horário pouco comum, somada ao fato de um deles demonstrar surpresa e outro adentrar uma área de mata e retornar, faz gerar nos agentes da lei a legítima suspeita de que pudessem estar se empenhando a atividades criminosas, justificando a abordagem. Não fosse isso bastante, observaram os policiais que a placa do veículo estava adulterada, o que, em si, já configura crime e confere a eles razões legítimas para a abordagem.

As suspeitas se confirmaram, considerando que, ao realizarem buscas no matagal para onde Jhonata se dirigira, localizaram uma mochila contendo o simulacro de pistola, dinheiro em espécie, celulares e documentos pessoais pertencentes à vítima do roubo ocorrido horas antes. Além disso, verificou-se que Alexandre trazia consigo entorpecente para uso pessoal.

Assim, havendo fundadas razões a legitimar a pronta atuação policial, ausente a ilegalidade ventilada, mostrando-se impossível o acolhimento da alegação defensiva.

A defesa sustenta ser nulo o feito em razão de suposta irregularidade no reconhecimento pessoal realizado pela vítima.

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, que as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o julgado no AgRg no AgRg no HC 721963, 6
a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022.

De toda sorte, vale consignar que o reconhecimento feito na fase policial não é a única prova em que se baseia a condenação, havendo elementos de convicção hábeis a certificar, de forma independente, a autoria do crime. Nesse caso, ainda que se pudesse imputar ao reconhecimento a balda apontada pela defesa, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
e
ventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.111.999/RS, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJe de 29/8/2024).

Na presente hipótese, além de a vítima ter reconhecido ambos os réus, os réus foram presos na posse de parte dos bens subtraídos. Aliás, conforme narrado pelos Policiais Militares que realizaram a prisão, o apelante Jhonata da Silva Miranda, ao notar a chegada da equipe policial, escondeu numa área de mata uma mochila que foram encontrados pelos policias um simulacro de arma de fogo,. R$ 809,00 (oitocentos e nove reais) em dinheiro, 02 (dois) aparelhos celulares da marca "Motorola", cartões de crédito e documentos pessoais em nome da vítima Guilherme Pinto Seiberti, entre outros.

Assim, impossível acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa.

Passo a analisar as penas impostas aos réus, começando pelo crime de roubo majorado, pelo qual foram condenados os dois apelantes.

Na fixação das penas-base de ambos os réus, foram valoradas negativamente as operadoras relacionadas à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, às circunstâncias e às consequências.

No tocante à culpabilidade, anota a sentença, em fundamentação comum aos apelantes:

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em desfavor de vítima no exercício de atividade laboral, denotando especial audácia;

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024).

Na valoração da culpabilidade, deve ser avaliado o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, sendo que o fato de a vítima estar trabalhando, por si só, não torna o crime mais grave.

Em relação aos antecedentes, consta de fls. 286/289 e 290/295-v., relatórios de informações completas de ambos os réus, em que constam condenações criminais em data anterior à prática do crime apurado nestes autos. Preservo a negativação.

A ponderação negativa da personalidade, contudo, também se baseia nos registros criminais pretéritos, em evidente “bis in idem”. Afasto a negativação da personalidade.

No tocante às circunstâncias, foram mencionados o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.

Muito embora os fatos constituam hipóteses de incidência das causas de aumento imputadas na denúncia, é pacífico o entendimento no sentido de que, havendo mais de uma majorante no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena (STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 18/10/2023).

Aqui, nada obsta seja o concurso de pessoas utilizado para a exasperação da pena-base, constituindo o emprego de arma de fogo fundamento para a majoração da pena na etapa final da dosimetria.

Assim, preservo a valoração sentencial.

As consequências extrapenais foram tidas por relevante, porque parte das vítimas sofreu prejuízo econômico. Acontece que a lesão patrimonial é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, de modo que a não restituição da res furtiva não se presta a amparar o agravamento da pena (STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/5/2023). Afasto a negativação.

Ao cabo da apreciação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, neutralizadas as circunstâncias relacionadas à culpabilidade, à personalidade e às consequências, devem ser as penas-base reajustadas, proporcionalmente, ficando assim estabelecidas:

ALEXANDRE DA SILVA SIMÕES:

4 (QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS de reclusão e 12 (DOZE) dias-multa.

JHONATA DA SILVA MIRANDA:

4 (QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS de reclusão e 12 (DOZE) dias-multa.

Na fase intermediária, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Alexandre da Silva Simões.

Aqui, a defesa postula a ampliação do patamar de redução. No entanto, considerando o entendimento plasmado no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal na etapa média, conduzo a pena do apelante Alexandre ao mínimo legal. Assim ficam as penas:

ALEXANDRE DA SILVA SIMÕES:

4 (QUATRO) ANOS de reclusão e 10 (DEZ) dias-multa.

JHONATA DA SILVA MIRANDA:

4 (QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS de reclusão e 12 (DOZE) dias-multa.

Passando à fase final, incidiu, primeiro, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo. Com isso, as penas alcançam, o seguinte patamar:

ALEXANDRE DA SILVA SIMÕES:

6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES de reclusão e 12 (DOZE) dias-multa.

JHONATA DA SILVA MIRANDA:

8 (OITO) ANOS de reclusão e 12 (DOZE) dias-multa.

Foi validamente aplicada, ainda, a causa de aumento do concurso formal, considerando que o delito atingiu três patrimônios distintos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 2/9/2024). Redimensiono, no entanto, o patamar de aumento, a fim de compatibilizá-la ao entendimento jurisprudencial, fazendo incidir a majorante em 1/5 (STJ, AgRg no HC n. 799.663/PR, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 11/4/2024).

Desta forma, as penas dos crimes de roubo ficam estabelecidas, em caráter definitivo, em:

ALEXANDRE DA SILVA SIMÕES:

8 (OITO) ANOS de reclusão e 12 (DOZE) dias-multa.

JHONATA DA SILVA MIRANDA:

9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS de reclusão e 12 (DOZE) dias-multa.

Passo a rever a pena do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal, pelo qual foi condenado Alexandre da Silva Simões.

Na pena-base, observo que foram negativadas as vetoriais relacionadas à culpabilidade, aos antecedentes, e à personalidade.

Ao fundamentar a culpabilidade, a sentença emprega termo claramente abstrato, aduzindo, simplesmente, que o recorrente agiu “com dolo extremo”, sem especificar em que se basearia essa afirmação. Afasto a negativação.

A valoração negativa dos antecedentes foi idoneamente fundamentada, como anteriormente apontado, à vista do relatório de fls. 290/295-v.

Afasto, no entanto, a valoração negativa da personalidade, na medida em que baseada na condenação anterior, mesmo fundamento utilizado para a ponderação negativa dos antecedentes.

Desta forma, fica a pena-base fixada em 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES de reclusão e 11 (ONZE) dias-multa.

Passando à fase intermediária, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal: 3 (TRÊS) ANOS de reclusão e 11 (ONZE) dias-multa, a qual torno definitiva.

Ao fim da reanálise das sanções impostas, ficam assim estabelecidas as penas, em caráter defintivo:

ALEXANDRE DA SILVA SIMÕES:

11 (ONZE) ANOS de reclusão e 23 (VINTE E TRÊS) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

JHONATA DA SILVA MIRANDA:

9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS de reclusão e 12 (DOZE) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
dos recursos e, na forma da fundamentação supra,
D
O
U
-LHE
S PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reajustar as penas aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reajustar as penas aplicadas.